Tribunal: TJDFT
Processo: 0750262-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0750262-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: EVANDRO MAGALHAES DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de petição, endereçada a este egrégio Tribunal de Justiça, formulada de próprio punho por EVANDRO MAGALHÃES DA SILVA, que se encontra recluso na PDF II, Bloco E, Ala B, Cela 6, em que requer que seja desconsiderada a falta grave a ele imputada, para fins de progressão de regime. Intimada para representar o peticionante (ID 78476070), a Defensoria Pública afirmou que “por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância.” (ID 79198195). É o relatório. DECIDO. A presente petição criminal deve ser indeferida. Isso porque, consoante mencionado pela própria Defesa Técnica, cuida-se de pedido inerente à execução penal, devendo, desse modo, ser primeiramente submetido ao magistrado a quo. Assim sendo, incabível a análise do pleito de desconsideração de falta grave por este Tribunal de Justiça, sob pena de acarretar supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido, confira-se: Petição do próprio condenado. Revisão criminal. Falta dos requisitos. 1 - Pedido feito de próprio punho pelo condenado, genérico e sem qualquer fundamento probatório, não preenchendo os requisitos da revisão criminal, não se admite. 2 - Pretensão relativa à execução da pena deve ser dirigida ao juiz da execução, pena de supressão de instância 3 - Petição criminal indeferida. (Acórdão 1704264, 07423355520228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, INDEFIRO a presente petição criminal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de dezembro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora